Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-35.1993.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000076-35.1993.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: COOP DOS CACAUICULTORES IPIAU LIMITADA COPERCACAU COCIP Advogado(s): ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente, após citação válida do devedor e existência de bens penhorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente, considerando: (i) a existência de citação válida; (ii) a localização e penhora de bens do executado; e (iii) a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetivação da citação e a constrição patrimonial são causas interruptivas da prescrição intercorrente, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano e o posterior arquivamento provisório por cinco anos, com intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. Teses de julgamento: 1. A declaração da prescrição intercorrente pressupõe a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF. 2. A citação válida e a efetiva constrição patrimonial interrompem o curso da prescrição intercorrente. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000076-35.1993.8.05.0105, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada COOPERATIVA DOS CACAUICULTORES IPIAÚ LTDA COPERCACAU - COCIP, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator